Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELOS RÉUS. OMISSÃO. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CONCESSÃO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. IMPULSO PROCESSUAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. QUALIFICAÇÃO DO ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. RÉUS. CONTAS. APRESENTAÇÃO. FORMATADO INADEQUADO. DETERMINAÇÃO DE EXAME PERICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 550, §6o). PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AÇÃO EM SEGUNDA FASE. EXTINÇÃO. INTERESSE DE AGIR DO CREDOR DAS CONTAS. SUBSISTÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. APREENSÃO JÁ SUPERADA. SENTENÇA EXTINTIVA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. APELO ADESIVO DA PARTE RÉ. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA E RECURSO PREJUDICADO.
1. O conhecimento do recurso adesivo, aliado ao fato de que é subordinado à sorte do recurso principal, é sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobreleva o interesse recursal, que, a seu turno, não se aperfeiçoa quando o processo é extinto sem julgamento de mérito, implicando resolução favorável à parte ré, que, ignorando essa realidade processual, avia recurso adesivo desprovido do condão de viabilizar melhoria em sua situação jurídico-processual, o que determina que, sob essa moldura, o recurso que formulara não seja conhecido por ressoar completamente desguarnecido de interesse jurídico legítimo ante a insubsistência de situação de sucumbência recíproca (CPC, art. 997, §1o).
2. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial de jurisdição contenciosa que se desenvolve em duas fases distintas, estando a primeira destinada à aferição da obrigação de prestar as contas exigidas, restando resolvida através de provimento declaratório, e a segunda, resolvida a primeira positivamente, à apuração das contas apresentadas pelo obrigado e aferição da subsistência do saldo derivado da gestão que empreendera sobre os negócios, bens e interesses alheios que estiveram sob sua administração (CPC, art. 550 e segs).
3. Elucidada a primeira fase da ação de exigir, com a fixação da obrigação dos réus prestarem as contas demandadas pelo autor em razão do vínculo jurídico que os enlaça, qualificada a ausência de prestação por parte dos obrigados e facultada ao autor a apresentação das contas, transcorrendo in albis o interstício assinalado, sem, contudo, a realização de sua intimação pessoal para o desiderato, ou, ainda, a determinação de realização de exame pericial volvida à apreensão das contas no formatado apresentado pelos obrigados, inviável que seja colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, sob a ótica de ausência de pressupostos processuais, porquanto somente viável solução terminativa, no estágio em o processo se encontra, se qualificado o abandono processual por parte do credor das contas.
4. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (NCPC, art. 485, III).
5. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução, notadamente em situação em que pende de ultimação direito já reconhecido ao ser resolvida a primeira fase da ação (CPC, art. 485, §1o).
6. A primazia na resolução do mérito, e, no caso de execução, realização do crédito que faz o objeto da ação, afina-se com o objetivo do processo, pois vocacionado a funcionar como simples fórmula instrumental de aplicação do direito material, ensejando que sua extinção, sem resolução com aquele alcance, é regra de exceção, somente sendo admissível nas situações expressamente pontuadas (CPC, art. 485), e, assim, acervo de processos em curso, mas não estacionados por motivação imputável ao Judiciário, não pode orientar a criação de mecanismos destinados à redução do estoque à margem do direito processual posto e sem aplicação do direito material ao caso concreto.
7. Apelação dos réus não conhecida. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.